Tribunal: TJBA
Processo: 8071693-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071693-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DITUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA

Advogado(s): KETLEN DAJUDA RODRIGUS OLIVEIRA

AGRAVADO: ROGERIO LIMA LEAL SILVA

Advogado(s):JOSE CARLOS FISCINA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E SUB-ROGAÇÃO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES (LUVAS). AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DITUDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. em face de decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, a qual deferiu a liminar de desocupação do imóvel locado.

A Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação e sua ilegitimidade passiva.

No mérito, pugna pela reforma da decisão sob o argumento de existência de crédito a compensar referente a "luvas" e pela impossibilidade de despejo em razão de sua submissão ao regime de recuperação judicial. O Agravado, em contrarrazões, nada alegou, e houve notícia de cumprimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade da citação de pessoa jurídica realizada na pessoa de gerente na sede da empresa, sob a ótica da teoria da aparência; (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa ocupante do imóvel, independentemente da assinatura do contrato original por terceiros; (iii) analisar a viabilidade de compensação de débitos locatícios com valores supostamente pagos a título de "luvas" sem prova documental; (iv) determinar se o processamento da recuperação judicial da locatária obsta, automaticamente, a ordem de despejo ou desloca a competência para o juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Nulidade de Citação: Rejeitada. A citação foi realizada na sede da empresa e recebida por funcionária que se identificou como gerente, sem ressalvas. Aplica-se a teoria da aparência, amplamente reconhecida pelo STJ, sendo válida a citação recebida por quem se apresenta como funcionário no local.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada. A ocupação de fato do imóvel pela pessoa jurídica, que ali exerce sua atividade comercial, supre a ausência de assinatura formal no contrato original, configurando a sub-rogação de fato e a pertinência subjetiva da Agravante para figurar no polo passivo.

Mérito – Compensação de Valores ("Luvas"): Impossibilidade. A alegação de crédito referente a "luvas" carece de lastro probatório documental nos autos. Sendo a via do Agravo de Instrumento restrita, inviável a dilação probatória para apurar eventual compensação de débito locatício líquido e certo.

Mérito – Recuperação Judicial: Inaplicabilidade. O processamento da recuperação judicial não suspende a ação de despejo, dada a natureza da obrigação locatícia e o direito de propriedade do locador. Ausente prova de essencialidade do bem declarada pelo juízo recuperacional, prevalece o direito à retomada do imóvel.

Agravo Interno: Prejudicado. Diante do julgamento definitivo do mérito do recurso principal nesta sessão, resta prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. É válida a citação de pessoa jurídica quando recebida por funcionário no endereço da sede, em observância à teoria da aparência; 2. A pessoa jurídica que ocupa o imóvel e explora atividade comercial possui legitimidade passiva para a ação de despejo, independentemente de figurar formalmente no contrato de locação; 3. O ajuizamento de recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de despejo, tampouco atrai a competência do juízo universal, salvo demonstração inequívoca de essencialidade do bem declarada pelo juízo competente."

Dispositivos legais relevantes
: Art. 59, § 1º, IX, e Art. 62 da Lei nº 8.245/1991; Art. 300 e Art. 932, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2234465/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1925508/RJ;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008020-40.2025.8.05.0004
, em que figura como agravante
DITUDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.
, e, como agravado, R
OGÉRIO LIMA LEAL SILVA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida incólume, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora